Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REINSERÇÃO NA DISPUTA DO CONCURSO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. DOCUMENTO EQUIVOCADO. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA. OBJETIVO DO CERTAME. CUMPRIMENTO. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de sua desclassificação no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno – especialidade: Finanças e Controle.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu para alterar o valor atribuído à causa e corrigir a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, para afastar a aplicação da regra da apreciação equitativa que fora utilizada no decisum para, em seu lugar, ser aplicada a regra do art. 85, § 3o, Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. Em relação ao recurso do autor, a controvérsia cinge-se a analisar se seria ilegal e/ou desproporcional o ato de sua eliminação da fase de avaliação da vida pregressa, referente ao concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal.
4. O recurso do réu, se limita a regularidade do valor atribuído à causa e elevação dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor, com base na regra do art. 85, § 3o, CPC.
III. Razões de decidir
5. Ainda que dois dos documentos juntados pelo autor, em razão de equívoco, não sejam exatamente aqueles previstos no edital, mostram-se suficientes à comprovação da reputação ilibada do candidato e, por conseguinte, garantir a sua aprovação e participação na próxima fase do certame, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Versando o recurso do réu sobre a correção do valor da causa e elevação dos honorários de sucumbência, verificado o provimento do recurso de seu adversário com a inversão da responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios, impõe-se o reconhecimento do desaparecimento superveniente do interesse processual.
7. Isso porque a análise da presença do interesse recursal está intimamente ligada à convicção de que o provimento do recurso pode acarretar alguma melhora na situação da parte, quer seja no âmbito do direito material ou no direito processual, o que é impossível vislumbrar na situação dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do autor conhecido e provido.
9. Recurso do réu prejudicado.